Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-05.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010026-05.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANGELICA APARECIDA DA SILVA SVERSUTH - CPF: 572.141.071-04 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. DÚVIDA QUANTO À CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS COM O TÍTULO JUDICIAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública dispõe do prazo legal de 30 dias para impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, sendo que a inércia acarreta preclusão da faculdade processual de discutir excesso de execução.

Todavia, a conformidade dos cálculos aos limites objetivos do título executivo constitui matéria de ordem pública, autorizando o magistrado, de ofício, a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando houver dúvida razoável sobre a correção material do valor executado.

No caso concreto, a ausência de discriminação detalhada das parcelas, períodos, índices e critérios utilizados nos cálculos apresentados pela exequente inviabiliza a verificação segura de sua aderência aos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

Havendo dúvida fundada sobre a conformidade dos cálculos com o título executivo judicial, é legítima a determinação, de ofício, de remessa dos autos à Contadoria Judicial, ainda que operada a preclusão.

Recurso parcialmente provido para revogar a homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo detalhado, em estrita observância ao título judicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente ANGELICA APARECIDA DA SILVA SVERSUTH no cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário base.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município alega excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela exequente não observaram os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado. Argumenta que o valor efetivamente devido seria de R$ 32.038,51, havendo uma diferença de R$ 20.328,57 em relação ao montante homologado de R$ 52.427,08. Defende ainda que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela recorrida quanto à inadequação da via recursal eleita pelo Município recorrente, que denominou seu recurso como "apelação" e não como “recurso inominado”, conforme previsto no art. 41 da Lei no 9.099/95.

Embora o recorrente tenha efetivamente denominado seu recurso como “apelação”, observo que tal equívoco constitui mera impropriedade terminológica que não compromete a essência do ato processual praticado.

Rejeito a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise da alegação de preclusão temporal suscitada pela recorrida.

Conforme se depreende dos autos, o Município de Cáceres foi regularmente intimado para, querendo, impugnar a execução no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Contudo, deixou transcorrer
in albis
o referido prazo, não apresentando qualquer manifestação ou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente.

Na sequência, diante da inércia da fazenda pública, o juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo exequente, sendo que somente após a sentença e a determinação expedição de RPV/precatório, o município se insurgiu quanto aos cálculos por meio do presente recurso.

No caso, é importe ressaltar que a preclusão constitui fenômeno processual que visa garantir a marcha progressiva do processo, impedindo o retorno a questões já superadas. No caso da preclusão temporal, a perda da faculdade processual decorre do não exercício do direito no prazo legalmente estabelecido.

O art. 507 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Assim, conclui-se que as questões levantadas no recurso em relação aos cálculos já homologados foram alcançadas pela preclusão.

Nesse sentido, é firma a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou pedido de rediscussão de cálculos homologados em cumprimento de sentença, sob fundamento de intempestividade da impugnação. O agravante alegou excesso de execução e necessidade de dedução de valores pagos administrativamente, sustentando ausência de preclusão. A decisão agravada reconheceu a preclusão consumativa diante da não apresentação tempestiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode rediscutir os cálculos do cumprimento de sentença após o decurso do prazo legal para impugnação, especialmente quando já homologados e seguido o trâmite de expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Fazenda Pública dispõe de prazo legal de 30 dias, conforme art. 535 do CPC, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, podendo alegar excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação.

4. A inércia do ente público em apresentar impugnação no prazo legal acarreta preclusão consumativa, tornando estável a decisão homologatória dos cálculos.

5. A tentativa de rediscussão posterior à homologação, sem a interposição de recurso, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o excesso de execução deve ser arguido no momento processual próprio, sob pena de preclusão (AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP e AgInt no AREsp 1599120/MG).

7. A alegação de erro material ou aritmético não se sustenta quando fundada em normas anteriores ao trânsito em julgado, já conhecidas da parte, o que caracteriza verdadeira exceção substancial e não mero equívoco passível de correção a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública está sujeita à preclusão consumativa quando não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal previsto no art. 535 do CPC.

2. Não se admite rediscutir cálculos já homologados com base em alegações que demandam exame de mérito não suscitadas tempestivamente.

3. A preclusão impede a reabertura de discussão sobre matéria já estabilizada por decisão não impugnada, resguardando a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1782814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1599120/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020.

(N.U 1014368-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela autarquia federal e homologou o cálculo apresentado pela exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada por meio de exceção de pré- executividade, considerando que essa matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, deve-se avaliar se o não uso oportuno desse meio processual resultou na preclusão, tornando a exceção de pré-executividade inadequada para rediscutir questões já decididas.

III. Razões de decidir:

3.
A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de pré-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias que não foram arguidas no momento processual oportuno. 2. É vedado conhecer de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução ou qualquer outra matéria preclusa, que deveria ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, 535, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022, publicado no DJE 27.09.2022.

(N.U 1031427-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.

(N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Ressalta-se ainda, que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A petição apresentada após os embargos à execução não pode ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita. [...] 4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso, sob pena de preclusão, que é o caso dos autos.” (STJ, AgRg no AREsp 150.035/DF , Rel. Min. Humberto Martins)

Todavia, é certo que a inércia quanto a impugnação não acarreta na homologação automática dos cálculos apresentados pelo exequente, especialmente quando há dúvidas quanto a observância aos parâmetros do título judicial.

Conforme consta dos autos, a sentença reconheceu o direito da autora ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o salário base, desde a elaboração do laudo até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022), e posteriormente, 20% sobre o salário mínimo no valor de R$ 220,00 por mês até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Ao examinar os cálculos apresentados pela exequente (ID 332481890), verifico que não há discriminação detalhada das parcelas que compõem o montante executado, dificultando a aferição precisa de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença. O documento apresentado limita-se a indicar o valor total de R$ 52.427,08, sem especificar adequadamente os períodos considerados, os índices aplicados, forma de cálculo utilizada, bem como a exclusão de eventuais períodos de afastamento do servidor:

Nesse contexto, verifica-se que a decisão homologatória

apenas se limitou a inércia do ente público. Todavia, embora tenha se operado a preclusão quanto à faculdade processual do Município de impugnar os cálculos, a homologação automática dos valores apresentados pela exequente, não se mostra adequada quando há dúvidas fundadas sobre sua conformidade com o título judicial, de modo que é necessária a remessa dos autos a contadoria judicial, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

A esse respeito, já se posicionou Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO AO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e
em qualquer grau de jurisdição
, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp no 1.537.936/RS, 3a T/STJ, rel. Min. Aurélio Bellizze, DJe 21/2/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, independentemente de requerimento das partes, da remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo
. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2073424 PB 2022/0045132-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recuso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a existência de dúvida razoável quanto à conformidade dos cálculos apresentados pela exequente, revogar a homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos detalhados, observando-se estritamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026